Tribunal: TJES
Processo: 5027060-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027060-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICENTE PAULO DOMINGOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. Autor requereu ligação de energia em sua propriedade, alegando demora injustificada por parte da ré. Sentença que confirmou a tutela provisória e condenou ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão da demora na ligação, e se esta enseja a responsabilização por danos morais. Também se analisa a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prestação do serviço somente ocorreu mais de 01 ano e 02 meses após a solicitação, sem justificativa plausível por parte da concessionária, que não comprovou diligência razoável para superar os obstáculos técnicos alegados.

4.A demora descumpre o prazo estabelecido pelo art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e configura falha na prestação do serviço essencial, violando os princípios da eficiência, continuidade e dignidade da pessoa humana.

5.O fornecimento de energia elétrica é indispensável à moradia e ao mínimo existencial, sendo inaceitável a omissão prolongada da concessionária, sobretudo diante da existência de infraestrutura compatível no local.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 é proporcional e razoável, observando o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, sendo ilícita mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas. 2. A omissão prolongada da concessionária viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. 3. O valor de R$5.000,00 é adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027060-40.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VICENTE PAULO DOMINGOS

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. Autor requereu ligação de energia em sua propriedade, alegando demora injustificada por parte da ré. Sentença que confirmou a tutela provisória e condenou ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão da demora na ligação, e se esta enseja a responsabilização por danos morais. Também se analisa a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prestação do serviço somente ocorreu mais de 01 ano e 02 meses após a solicitação, sem justificativa plausível por parte da concessionária, que não comprovou diligência razoável para superar os obstáculos técnicos alegados.

4.A demora descumpre o prazo estabelecido pelo art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e configura falha na prestação do serviço essencial, violando os princípios da eficiência, continuidade e dignidade da pessoa humana.

5.O fornecimento de energia elétrica é indispensável à moradia e ao mínimo existencial, sendo inaceitável a omissão prolongada da concessionária, sobretudo diante da existência de infraestrutura compatível no local.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 é proporcional e razoável, observando o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, sendo ilícita mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas. 2. A omissão prolongada da concessionária viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. 3. O valor de R$5.000,00 é adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
VICENTE PAULO DOMINGOS

em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.,

através da qual sustenta que solicitou o fornecimento de energia elétrica para o seu novo imóvel, que teria sido negado de forma indevida pela requerida, uma vez que teria atendido às exigências técnicas para tanto, razão pela qual postula obrigação de fazer (o fornecimento imediato de energia), reparação material e moral.

Sobreveio sentença (ID 16856393) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgam parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

A) OBRIGAR a ré a conectar a unidade consumidora a rede e prestar o serviço, em até trinta dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de mora até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cabe ressaltar que neste prazo, o consumidor deverá manter o local padrão em condições de execução do serviço, de sorte que a ré terá 10 (dez) dias úteis para ir ao local, verificar as condições do padrão, notificar o consumidor para eventuais ajustes em até 05 dias úteis , este terá 05 dias úteis para atender eventuais alterações, após o que a requerida terá o prazo de dez dias úteis para executar o serviço.

B) condenar a ré a pagar ao autor indenização por lesão moral no valor de R$# 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação (relação contratual e índice do art. 406 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante da procedência parcial do pedido, a ré deverá cumprir o item A do dispositivo independente do trânsito em julgado, pois se defere neste ato a tutela de urgência postulada (sob pena das multas lá fixadas).

A intimação pessoal da ré se dará pelo endereço judicial eletrônico.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16856397),alegando ausência de negativa injustificada, impossibilidade técnica e inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 16856400), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16856398.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto, desde logo, a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença merece ser mantida
.

Restou incontroverso que o autor realizou diversas solicitações administrativas, apresentou a documentação exigida, buscou atendimento presencial e registrou reclamação junto ao PROCON, sem que a concessionária solucionasse a demanda em prazo razoável (IDs 16856379 a 16856384).

Sabe-se que a concessionária deve observar os critérios técnicos e regulatórios para o fornecimento do serviço. Contudo, sua atuação deve se pautar pela eficiência e razoabilidade, especialmente diante da essencialidade do serviço de energia elétrica (art. 22 do CDC e art. 175 da CF).

Ainda que a recorrente sustente reiteradamente a existência de irregularidades técnicas, não logrou demonstrar, de forma clara e objetiva, quais adequações seriam indispensáveis e deixaram de ser atendidas, tampouco comprovou ter prestado informações precisas e eficazes ao consumidor.

Ademais, o fato de a ligação ter sido efetivada logo após a prolação da sentença, sem notícia de qualquer modificação estrutural por parte do autor, enfraquece substancialmente a tese defensiva de impossibilidade técnica ou de culpa exclusiva do consumidor.

A demora excessiva para a efetivação do serviço violou o disposto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, caracterizando patente falha na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar.

Nesse ponto, impende ressaltar que o fornecimento de energia elétrica é indispensável à dignidade da pessoa humana e à manutenção do mínimo existencial. Sua omissão, injustificada ou desproporcional, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura inegável violação aos direitos da personalidade.

O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, aos transtornos causados e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não se revelando exorbitante tampouco irrisório, em consonância com a inteligência do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, incide a regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95, corroborada pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)